Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-11.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERÍCIA. PROVA TÉCNICA. NECESSÁRIA. ESBULHO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA.

1. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem).

2. Nos termos dos arts. 560 c/c 561 do CPC, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; e, (iii) a data do esbulho.

3. O il. Magistrado de primeiro grau, em comunhão com os demais atores processuais (partes e Ministério Público), entendeu que o meio necessário e adequado para averiguar a existência do esbulho alegado se daria, tão somente, por intermédio de profissional qualificado em assuntos fundiário.

3.1. Designada a prova técnica pericial e oferecidos os quesitos, esta não se realizou em razão de o apelante não concordar com os honorários periciais.

4. À mingua de lastro probatório, vez que o autor não provou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja: o suposto esbulho praticado, não há como conceder a proteção possessória vindicada.

5. Recurso desprovido.